Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVANTE), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de caracterização de crédito como ato cooperativo e acolheu pedido subsidiário para exclusão parcial do crédito da lista de credores, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O agravante sustenta que o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, por não se caracterizar como ato cooperativo, tese já acolhida pela decisão de origem.

A decisão agravada fundamentou a exclusão do crédito na existência de garantia fiduciária, o que afasta a sujeição à recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de recurso cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à exclusão do crédito com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

As razões do recurso limitam-se à discussão sobre a inexistência de ato cooperativo, tese já acolhida na origem.

O agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento decisório que determinou a exclusão do crédito da recuperação judicial por estar garantido por alienação fiduciária.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que torna o recurso inadmissível, conforme os arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Não se conhece do agravo de instrumento cujas razões se dissociam do conteúdo decisório impugnado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.016, III; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 2138302-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2024; TRF-1, AG 1027704-05.2020.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Maura Moraes Tayer, 1ª Turma, j. 09.02.2022; TJ-PR, AI 0033120-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 10.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Grupo Osmar Bergamasco, composto por Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. e outros, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT no processo de Impugnação de Crédito n. º 1049292- 88.2024.8.11.0041, proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB UNIÃO MT/MS.

Na decisão impugnada, o juízo de origem rejeitou o pedido de caracterização do crédito como ato cooperativo e, por outro lado, acolheu o pedido subsidiário, determinando a exclusão parcial do referido crédito da lista de credores, apenas com relação à CCB 965511, com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

Inconformado, o agravante requer a reforma da referida decisão, para que o mencionado crédito seja incluído no quadro geral de credores na classe de Garantia Real, sob o argumento de que
“a operação realizada possui todas as características de instituição bancária e não de ato cooperativo”.

Contrarrazões juntadas conforme id. 282562868, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, visto que o presente agravo não ataca o fundamento da decisão recorrida e, no mérito, requer o seu desprovimento.

Parecer do Ministério Público juntado ao id. 289362891, opinando pelo não conhecimento deste agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB UNIÃO MT/MS propôs impugnação de crédito perante a recuperação judicial do Grupo Osmar Bergamasco, almejando a exclusão total do seu crédito, no valor de R$ 2.715.000,00 (dois milhões, setecentos e quinze mil reais), da lista de credores, sob o argumento de decorrer de ato cooperativo.
Subsidiariamente, a credora requereu a exclusão do crédito, no valor de R$ 207.741,24 (duzentos e sete mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato CCB 965511, por este estar garantido por alienação fiduciária. Na mesma oportunidade, também pediu pela correção do valor do crédito arrolado para R$ 2.315.310,35 (dois milhões trezentos e quinze mil trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos), valor este já excluído do crédito garantido por alienação fiduciária.

Na decisão impugnada, o juízo de origem rejeitou o pedido de caracterização do crédito como ato cooperativo e, por outro lado, acolheu o pedido subsidiário, determinando a exclusão parcial do referido crédito da lista de credores, referente à CCB 965511, com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, determinando a retificação do crédito da agravada na lista de credores para R$ 2.315.310,35 (dois milhões trezentos e quinze mil trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau para que o crédito objeto da CCB 965511 se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, exclusivamente sob o argumento de que se trata de operação financeira típica do mercado e, portanto, não se enquadraria como ato cooperativo.

Da detida análise dos autos, vê-se que a matéria devolvida a esta Corte para análise já havia sido acolhida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de reconhecimento de ato cooperativo do crédito em questão, tal como observado no parecer do Ministério Público. Observa-se, ainda, que a exclusão do crédito em questão pelo magistrado
a quo
se deu exclusivamente com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, matéria que não foi alvo de impugnação pela parte agravante, tal como se infere do trecho a seguir da decisão agravada:

“Em resumo, pode-se concluir que o dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que nem todos os contratos firmados devem ser considerados atos cooperativos. Assim, desaba na exceção legal a cédula de crédito, por se tratar de uma operação financeira típica do mercado, não é, por si só, caracterizada como ato cooperativo. Dessa forma, ela se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Doravante, quanto ao pedido subsidiário para a exclusão do crédito da credora decorrente da CCB 965511, entendo que deve ser procedente em razão do crédito ser garantido por alienação fiduciária. Inobstante o artigo 49 §3° da lei 11.101/2005 ser latente ao concretizar que os créditos garantidos por alienação fiduciária não são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.”

Nesse contexto, diante da ausência de compatibilidade da matéria combatida com os fundamentos da decisão recorrida, fica evidente a afronta ao princípio da dialeticidade, de maneira que o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.016, III, do CPC.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Tutela de urgência.
Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Razões do recurso dissociadas dos fundamentos da r. decisão recorrida. Artigo 932, III e 1.016, II e III, do CPC. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138302-38.2024.8.26 .0000 Mairiporã, 22ª Câmara de Direito Privado, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 10/06/2024, Data de Publicação: 10/06/2024 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola a princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso (art. 1.016, III, CPC).
2. Agravo de instrumento não conhecido.”

(TRF-1 - AG: 10277040520204010000, 1ª Turma, Relator Desembargadora Federal Maura Moraes Tayer, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: PJe 18/02/2022 PAG PJe 18/02/2022 PAG – negritei)

“EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1 . Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão, referindo-se em dissonância com o julgado, sem demonstrar as razões de fato e de direito pelas quais se pudesse constatar equívoco na decisão, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo ser conhecido o recurso de agravo de instrumento, por ausência de pressuposto extrínseco da regularidade formal (art. 1.016, II e III /CPC).
2 . Agravo de Instrumento a que não se conhece (art. 932, III /CPC).”

(TJ-PR - AI: 00331204720228160000 Catanduvas 0033120-47.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), 17ª Câmara Cível, Relator Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 10/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022 – negritei)

Dessa maneira, ficando evidente que as razões dos agravantes já foram superadas pelo juízo de origem, não havendo qualquer impugnação aos fundamentos da decisão recorrida – que determinou a exclusão do crédito em questão nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 – o não conhecimento desta irresignação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
não conheço
do presente recurso de agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, c/c art. 1.016, III, do CPC.

É como voto.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025